Tribunal: TJPA
Processo: 0800549-31.2025.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800549-31.2025.8.14.0035

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 13 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 130 dias-multa, pela prática do delito previsto no CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, sustentando insuficiência probatória para absolvição, revisão da dosimetria da pena e reconhecimento de causa de diminuição indevida ao caso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não merece conhecimento, pois não observa o princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, indicando os pontos de inconformismo e as razões jurídicas correspondentes.

4. No caso, o apelante limitou-se a alegações genéricas de insuficiência probatória, sem enfrentar os fundamentos concretos utilizados na sentença para a condenação, o que inviabiliza a análise do mérito recursal.

5. A insurgência quanto à dosimetria da pena também se revela deficiente, pois não há indicação objetiva de erro na valoração das circunstâncias judiciais, tampouco de fundamento legal apto a justificar a pretendida redução.

6. O pedido de reconhecimento de tráfico privilegiado é manifestamente incompatível com a condenação por roubo majorado, evidenciando ausência de correlação entre a tese defensiva e o conteúdo da decisão impugnada.

7. A ausência de impugnação específica impede a delimitação da matéria devolvida ao Tribunal, tornando o recurso inepto, nos termos do CPC, art. 514, II, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPC, art. 514, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 243362 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/10/2024; STJ, AgRg no HC 766.325/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.687.178/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

ALEXANDRE PEREIRA FARIAS, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 13 anos e 08 meses de reclusão e 130 dias multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante que o conjunto probatório é insuficiente para condená-lo, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
a fim de absolvê-lo. Subsidiariamente, requer a reforma na dosimetria da pena para que seja aplicada sua redução em 2/3, eis que é primário, possui bons antecedentes, além de não pertencer à organização criminosa. Requer ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Da leitura das razões recursais, não se vislumbra argumentação jurídica capaz de infirmar os pontos da sentença que o recorrente pretende a reforma.

Constata-se da leitura das razões do apelo, que o ora recorrente não atacou os fundamentos da sentença que deseja impugnar. O apelo se limitou a dizer que o conjunto probatório existente nos autos seria insuficiente para sua condenação, sem sequer apontar as razões de seu inconformismo. Ademais, pretende a reforma da dosimetria da pena, porém sem indicar quais as circunstâncias judiciais que estariam em desconformidade com a lei, ou ainda, qual a atenuante ou a causa de diminuição da pena que deveria levar à redução em 2/3. Constata-se ainda que o apelante pretende que seja reconhecido o tráfico privilegiado, contudo, foi condenado ao delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP (roubo majorado).

Desta forma, a ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão recorrida impossibilita a delimitação da matéria a ser julgada, o que leva ao não conhecimento do recurso por não observância ao princípio da dialeticidade previsto no art. 514, II, do CPC, que impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, confrontando-os com os argumentos utilizados na decisão recorrida.

Ressalta-se que o Tribunal, ao julgar o recurso, está adstrito aos limites da impugnação apresentada pelo recorrente. Ora, se o recorrente não ataca o fundamento da decisão, não há matéria a ser revista, e o recurso se torna inepto para atingir seu objetivo de reforma do julgado.

Portanto, de acordo com o princípio da dialeticidade, é dever do recorrente atacar especificamente a decisão mais recente do processo, caso contrário, inviabilizará o conhecimento do recurso diante da existência de vício procedimental.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...). A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador está atrelado ao pleito formulado. (AgRg no HC n. 766.325/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/23, DJe de 15/2/23).

"(...). A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da
dialeticidade
recursal." (STF -
HC 243362
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024).

"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."(STJ -

AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, não conheço do recurso, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026